Tribunal: STF
Processo: ADI 3252
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 1315/2004 do Estado de Rondônia. Diploma legal limitado a introduzir alterações na Lei estadual nº 547/1993. Revogação integral da legislação alterada. Lei complementar nº 1070/2020. Perda superveniente do objeto. Precedentes. Extinção. Ação direta prejudicada.
    Vistos etc.
    Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Governador do Estado de Rondônia em face da Lei estadual nº 1315/2004, pela qual alterados os arts. 8º, II, e 14, caput, bem como revogado o parágrafo único deste preceito legal, todos da Lei nº 547/1993 daquela unidade da federação.
    Alega o autor a inconstitucionalidade formal e material do ato normativo impugnado, em face dos arts. 2º, 24, VI e §§ 1º a 4º, e 39, II, “d”, da Constituição Federal, por vício de iniciativa e por submeter à prévia autorização da Assembleia Legislativa o licenciamento de atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas potencial ou efetivamente poluidoras, a alterar atribuições e estrutura organizacional da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental - SEDAM.
    Em 06.4.2005, esta Suprema Corte deferiu medida cautelar para suspender a eficácia da Lei estadual nº 1315/2004, nos termos do voto do Ministro Gilmar Mendes, então Relator do presente feito.
    Nas informações, pugnou a Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia pela improcedência da ação.
    Manifestou-se o então Advogado-Geral da União pela procedência do pedido.
    O parecer do Procurador-Geral da República é também pela procedência do pedido. opinou pela procedência da ação.
    Substituída a relatoria da ação direta em 05.11.2008, posteriormente operou-se nova substituição, em razão da aposentadoria da Ministra Ellen Grace, tendo os autos sido a mim distribuídos (art. 38 do RISTF).
    É o breve relatório.
    Decido.
    A presente ação direta de inconstitucionalidade tem como objeto, nos termos do pedido deduzido, a declaração da inconstitucionalidade formal e material da Lei nº 1315/2004 do Estado de Rondônia, verbis:
    “Art. 1º. O inciso II do artigo 8º, e o caput do artigo 14, da Lei nº 547, de 30 de dezembro de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação:
    "Art. 8º....................................................................................
    II - licenciar, após autorização prévia da Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia, as atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetivas e potencialmente poluidoras; bem como capazes sob qualquer forma de causar degradação ambiental, dentro do Estado e constantes do artigo 1º da Lei nº 890, de 24 de abril de 2000, a saber:
    a) ferrovias;
    b) portos e terminais de minérios, petróleo e produtos químicos;
    c) linhas de transmissão de energia elétrica com capacidade acima de 230 (duzentos e trinta) KW;
    d) barragens e usinas de geração de energia elétrica, qualquer que seja a fonte de energia, com capacidade igual ou superior a 10 (dez) MW;
    e) extração de petróleo, xisto e carvão;
    f) abertura e drenagem de canais de navegação e retificação de cursos de água;
    g) complexos ou unidades petroquímicos, cloroquímicos, siderúrgicas e usinas de destilação de álcool;
    h) distritos industriais e zonas estritamente industriais;
    i) projetos agropecuários que envolvam conversão de matas e uso alternativo do solo, em áreas superiores a 1000 (mil) hectares, ou menores quando situados total ou parcialmente em áreas de interesse especial ou ambiental, conforme definidos pela legislação em vigor;
    j) qualquer atividade que utilize carvão vegetal, derivados ou produtos similares acima de 10 (dez) toneladas por dia.
    l) projetos de assentamentos humanos, vinculados a reforma agrária;
    m) extração de minérios, inclusive areia; e
    n) estradas de rodagem com 2 (duas) ou mais faixas de rolamento.
    Art. 14. Os projetos de instalação, construção, ampliação e operação de estabelecimento e atividades utilizadoras de recursos ambientais considerados efetiva ou potencialmente poluidoras bem como os capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de autorização prévia da Assembléia Legislativa, sem prejuízo do licenciamento da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental – SEDAM.
    Art. 2º. Fica revogado o parágrafo único do artigo 14, da Lei nº 547, de 1993.”
    Verifico que a Lei nº 1315/2004 contempla tão somente dispositivos voltados a alterar a Lei nº 547/1993, diploma legal integralmente revogado ao advento da Lei Complementar nº 1070/2020 do Estado de Rondônia, verbis:
    Art. 1º Ficam revogadas, no âmbito do Poder Executivo Estadual, as seguintes Leis:
    ...
    VI - Lei nº 547, de 30 de dezembro de 1993 que "Dispõe sobre a criação do Sistema Estadual de Desenvolvimento Ambiental de Rondônia-SEDAR e seus instrumentos, estabelece medidas de proteção e melhoria da qualidade de meio ambiente, define a Polícia Estadual de Desenvolvimento Ambiental, cria o Fundo Especial de Desenvolvimento Ambiental - FEDARO e o Fundo Especial de Reposição Florestal - FEREF.".
    Art. 2º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.”
    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a extinção da vigência da norma impugnada, bem como a alteração substancial do seu conteúdo, após o ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade, acarreta a perda superveniente do seu objeto, independentemente da existência de efeitos residuais concretos dela decorrentes. Isso porque, vocacionada essa espécie de ação constitucional a assegurar a higidez da ordem jurídica vigente, o interesse na tutela judicial pressupõe, em consequência, ato normativo em vigor. Colho julgados sob a minha relatoria:
    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. RESOLUÇÃO 023/2008 TJMA. REVOGAÇÃO EXPRESSA POSTERIOR PELA RESOLUÇÃO 028/2010 TJMA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DE REVOGAÇÃO ESTRATÉGICA PARA IMPEDIR O EXERCÍCIO DA JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL ABSTRATA. AUSÊNCIA DE FRAUDE PROCESSUAL. PRECEDENTES JUDICIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (ADI 4213 AgR, Tribunal Pleno, DJe-241 de 02.10.2020)
    “EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO. COMPETÊNCIA CONCORRENTE ENTRE UNIÃO E ESTADOS. CONSTITUCIONALIDADE DE ATO NORMATIVO ESTADUAL QUE AMPLIA O CAMPO DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO CONSTITUCIONAL. PREJUDICIALIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. Acórdão proferido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, decidiu pelo não conhecimento da ação quanto aos Decretos nº 27.254, de 9.10.2000, e nº 29.043, de 27.8.2001, bem como pela improcedência quanto à Lei nº 3.438 do Estado do Rio de Janeiro, de 07.7.2000. 2. Embargos de declaração interpostos pela parte autora, Confederação Nacional do Comércio, contra o acórdão proferido pelo Plenário, ao argumento de omissão no julgado, porquanto não apreciada a questão da compatibilidade da Lei nº 3.438/2000 com o princípio da proporcionalidade. 3. Alteração superveniente, após a publicação do acórdão, da Lei nº 3.438/2000, ato normativo objeto da ação, pela Lei nº 4.563/2005, que a revogou expressamente. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal definiu interpretação jurídica no sentido de que a revogação ou alteração substancial do ato normativo objeto de impugnação na ação constitucional implica a perda de objeto da ação. Precedentes. 5. Há impossibilidade lógica e jurídica de o Supremo Tribunal Federal analisar e decidir sobre os embargos de declaração contra acórdão proferido pelo Plenário, após a perda superveniente do objeto da ação direta de inconstitucionalidade. 6. Embargos de declaração prejudicados.” (ADI 2334 ED, Tribunal Pleno, Dje-282 de 18.12.2019)
    Em igual sentido, inúmeros precedentes desta Corte, a exemplo dos abaixo transcritos:
    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – AJUIZAMENTO POR ENTIDADE SINDICAL DE GRAU SUPERIOR – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA “AD CAUSAM” POR FALTA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA – PRECEDENTE ESPECÍFICO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ADI 4.473-AgR/DF) – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE – REVOGAÇÃO SUPERVENIENTE DOS PRECEITOS NORMATIVOS IMPUGNADOS – PREJUDICIALIDADE RECONHECIDA – EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE CONTROLE ABSTRATO. – O requisito da pertinência temática – que se traduz na relação de congruência que necessariamente deve existir entre os objetivos estatutários ou as finalidades institucionais da entidade autora e o conteúdo material da norma questionada em sede de controle abstrato – foi erigido à condição de pressuposto qualificador da própria legitimidade ativa “ad causam” para efeito de instauração do processo objetivo de fiscalização concentrada de constitucionalidade. Para esse efeito, e tratando-se de entidade sindical de grau superior (ou, quando for o caso, de entidade de classe de âmbito nacional), a mera existência de vínculo indireto ou mediato não basta, só por si, para atender ao requisito da pertinência temática, especialmente quando o alegado nexo de afinidade traduz simples interesse de caráter econômico- -financeiro. Precedentes. – A revogação superveniente do ato estatal impugnado faz instaurar situação de prejudicialidade, que provoca a extinção anômala do processo de fiscalização normativa abstrata, eis que a ab-rogação do diploma questionado ou a derrogação dos dispositivos legais impugnados opera, quanto a eles, a exclusão do sistema de direito positivo, causando, desse modo, a perda ulterior de objeto da própria ação direta, independentemente da ocorrência, ou não, de efeitos residuais concretos. Precedentes.” (ADI 1094, Relator Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje-252 de 19.10.2020)
    “EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DEVIDA PELOS EMPREGADORES SOBRE OS DEPÓSITOS DO FGTS EM CASO DE DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA. LEI FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA LEI EXTINGUINDO A CONTRIBUIÇÃO REFERIDA. PERDA DE OBJETO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que a revogação ou alteração substancial, que implique no exaurimento da eficácia dos dispositivos questionados, resulta a perda de objeto da ação. Precedentes. 2. O fato de a norma atacada ter, em algum momento, produzido efeitos concretos não é relevante para o prosseguimento ou não da ação direta de inconstitucionalidade. Precedentes. 3. A contribuição social, prevista no art. 1º da Lei Complementar nº 110/2001, não obstante tenha sido criada por lei complementar, não se enquadra nas hipóteses do art. 195 da Constituição. Trata-se, portanto, de contribuição social geral, cuja competência para a instituição pela União se extrai do art. 14 da Lei nº 13.932/2019, fruto da conversão da Medida Provisória nº 889/2019, que estabeleceu, em seu art. 12, a extinção da contribuição objeto da presente ação direta. Isso implica em significativa alteração do quadro normativo cuja constitucionalidade é discutida na presente ação, o que leva à sua prejudicialidade por perda superveniente de objeto. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ADI 5053 AgR, Relator Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, Dje-285 de 03.12.2020)
    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 8º, PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 15, ARTS. 50 E 51 DA LEI N. 11.181/1993 DE MINAS GERAIS. REMANEJAMENTO SELETIVO DE SERVIDORES PÚBLICOS PARA O QUADRO ESPECIAL DOS SERVIÇOS AUXILIARES DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA PARTE, JULGADA PROCEDENTE. DEFINIÇÃO DE EFEITOS EX NUNC DA DECISÃO. 1. Impossibilidade de alegação genérica de inconstitucionalidade de dispositivos legais. O inc. I do art. 3º da Lei n. 9.868/1999 impõe que a impugnação do dispositivo de lei seja fundamentada. Ação direta conhecida para exame da constitucionalidade das normas impugnadas por alegada contrariedade ao inc. II do art. 37 da Constituição da República. Precedentes. 2. Arts. 8º, 50 e 51 da Lei n. 11.181/1993 revogados pelo art. 14 da Lei n. 17.681, de 23.7.2008. Perda superveniente do objeto. Precedentes. 3. O parágrafo único do art. 15 da Lei n. 11.181/1993, pelo qual previsto o remanejamento seletivo, para o Quadro Especial dos Serviços Auxiliares do Ministério Público, de servidores que até 18.1.1993 estivessem prestando serviços para essa instituição, configura afronta à norma constitucional da exigência de concurso público para os cargos públicos (inc. II do art. 37 da Constituição da República). Precedentes. 4. Ação direta de inconstitucionalidade prejudicada quanto aos artigos revogados e procedente quanto ao parágrafo único do art. 15 da Lei n. 11.181/1993 de Minas Gerais. 5. Efeitos ex nunc da declaração de inconstitucionalidade.” (ADI 1186, Relatora Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe-169 de 06.7.2020)
    Ante o exposto, julgo prejudicada a presente ação direta de inconstitucionalidade (art. 21, IX, do RISTF), por perda superveniente do seu objeto, extinguindo o processo sem resolução do mérito.
    À Secretaria Judiciária.
    Publique-se.
    Brasília, 04 de agosto de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora